Tribunal: TJDFT
Processo: 0725561-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. LOCAL INCERTO OU IGNORADO. NÃO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme o teor do art. 239 do CPC, a citação é ato essencial para a regularidade do processo e sua ausência implica nulidade absoluta.
2. A citação por edital é medida excepcional, que só pode ser adotada quando: a) desconhecido ou incerto o réu; b) demonstrada a impossibilidade de localização do réu, por ser esta ignorada, incerta ou inacessível; ou c) nos demais casos expressamente previstos em lei, nos termos do art. 256 do CPC.
3. O esgotamento dos meios para promover a citação deve ser compreendido em sintonia com as particularidades do caso, hábeis a revelar que a parte ré está em lugar ignorado ou incerto.
4. Se o Aviso de Recebimento (AR) retorna como "não procurado", significa que os Correios não realizam entrega postal na localidade. Logo, o endereço indicado para citação não foi diligenciado, o que obsta a citação por edital, em conformidade com o art. 249 do CPC, o qual determina a citação por meio de oficial de justiça “quando frustrada a citação pelo correio”. Também, não cumprido os requisitos do art. 256 do CPC, de modo que deve ser acolhida a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por edital e dos atos processuais subsequentes, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC.
5. Recurso conhecido e provido.